Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716181-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA AGRAVADO: MARIA VERITAS J S PEIXOTO DESPACHO Em atenção aos documentos apresentados em contrarrazões, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora